Tribunal: TJBA
Processo: 0545076-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545076-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMTOUR SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS AVENTADOS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS E PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante aponta contradição no julgado. Expõe a matéria decidida e diz que, contrariamente ao que foi assinalado, requereu a suspensão do feito e a providência foi deferida pelo juízo.

II - Ocorre que a única contradição passível de ser sanada pela via horizontal é aquela que eventualmente torne inconciliáveis os fundamentos e a parte dispositiva do julgado.

III - Nos autos,
a antinomia que se observa é entre o juízo de valor consignado no julgamento e o entendimento preconizado pela parte
. A dicotomia nesses casos não encontra no recurso integrativo instrumento vocacionado para veiculação, visto que a revisão do julgamento há de ser buscada de forma vertical.

IV -
O pedido de suspensão foi devidamente considerado no Acórdão, inclusive com destaque à perda do prazo para localização de bens passíveis de penhora. Prazo renovado pelo juízo
a quo
, o Estado se manteve inerte.

Matéria prequestionada devidamente considerada e decidida, com preservação dos dispositivos referidos. Contradição inexistente.
E
mbargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
no AGRAVO INTERNO na Apelação nº
0545076-16.2016.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator - Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça